Tribunal: TJDFT
Processo: 0007445-28.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0007445-28.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARMEN VERONICA SANTIAGO, JORGE AMORIM SANTIAGO, MARINA SANTIAGO, ESPÓLIO DE GENSERICO SANTIAGO, GLEICE MARIA VENTURA DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO VENTURA, PATRICIA MARIA VENTURA, CLAUDIA MARIA VENTURA, MARCIA ROBERTA VENTURA, TONI NILSON VENTURA, ESPÓLIO DE IVANILDES SANTIAGO D E C I S Ã O Considerando que houve a admissão do tema 1.074/STJ, no qual se discute a seguinte tese: Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015, bem como que houve a determinação de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a referida questão de direito, restituo os autos à Secretaria da Turma para que observe o que foi determinado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator